Tribunal: TJDFT
Processo: 0722740-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722740-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZIULMA COSTA PONCIANO RIBEIRO AGRAVADO: JOAO AIRES DA SILVA, JESUITA AIRES DA SILVA, MAURO JUNIOR PIRES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ZIULMA COSTA PONCIANO RIBEIRO (executada), contra decisão do ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA, processo n. 0710871-94.2019.8.07.0007, que teria acolhido a impugnação apresentada pela recorrente, todavia, deixara de fixar honorários advocatícios de sucumbência em desfavor dos autores, ora agravados (ID 94711180). Opostos embargos de declarações, estes foram assim respondidos (ID 95524406): “A parte ZIULMA COSTA PONCIANO RIBEIRO oferece Embargos de Declaração (95166835), sob o argumento de que a Decisão de ID 94711180 teria sido omissão em relação a fixação de honorários advocatícios. Todavia, não há omissão, na medida em que incabível a condenação na referida verba. Com efeito, aos propor o incidente, a parte suscitante/exequente se utilizou das ferramentas processuais disponíveis para tentar receber seu crédito, não podendo sem assim, considerada a responsável pela instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Dessa forma, mesmo que não estejam presentes os requisitos autorizadores da desconsideração, em relação a embargante, afrontaria à equidade impor ao credor, que sequer consegue a satisfação de seu crédito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários em favor do advogado da parte, que ainda sairia vitoriosa da lide, fazendo jus à verba honorária em prol de sua defesa. Ademais, vale colacionar entendimento do STJ sobre a situação: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Ação de execução por quantia certa fundada em título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Não é cabível a condenação de honorários advocatícios em incidente processual, ressalvados os casos excepcionais. 4. Tratando-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o descabimento da condenação nos ônus sucumbenciais decorre da ausência de previsão legal excepcional, sendo irrelevante se apurar quem deu causa ou foi sucumbente no julgamento final do incidente. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1707782/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) (grifei) Assim, conheço os Embargos de Declaração, mas os REJEITO. Prossiga-se como determinada na Decisão de ID 94711180. I.” Em síntese aduz a agravante que, “Devido ao não êxito dos agravados, surge o direito aos honorários sucumbenciais em favor deste patrono, por disposição do art. 85, §1o do CPC.” Neste quadro, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, fixando-se os honorários sucumbenciais, em decorrência do desprovimento provimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido no ID 27328753. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se Brasília, 15 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator